Tribunal: TJES
Processo: 0001072-17.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-17.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELESSANDRO SILVA CAZATE

APELADO: ASSOCIACAO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASVENI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. DEMORA NA ENTREGA DE VEÍCULO APÓS CONSERTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elessandro Silva Cazate contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos de ação de exibição de documentos cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Associação de Caminhoneiros de Venda Nova do Imigrante – ASVENI e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exibição dos documentos comprometeu a regularização do veículo e causou danos ao autor; (ii) aferir se houve falha na prestação do serviço de conserto do caminhão e consequente obrigação de indenizar; e (iii) analisar a legitimidade da condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré tem o dever de exibir os documentos referentes ao conserto do caminhão, incluindo notas fiscais de serviços e peças, conforme reconhecido na fundamentação da sentença, sendo necessária a reforma parcial do decisum para determinar a apresentação desses documentos.

4. A alegação de que a falta dos documentos impediu a regularização do veículo e causou danos ao autor não se sustenta, pois as provas testemunhais e documentais demonstram que o caminhão foi regularmente utilizado para transporte de cargas após o conserto.

5. O laudo pericial conclui que os danos alegados pelo autor não decorrem da prestação dos serviços pela ré, mas sim do uso contínuo do veículo e de sua idade, afastando a existência de falha na execução do conserto.

6. A pretensão indenizatória por danos materiais e morais é improcedente, pois o autor não comprova a existência de prejuízo efetivo nem o nexo causal entre a conduta da ré e os supostos danos sofridos.

7. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois ficou demonstrado que o autor alterou a verdade dos fatos ao alegar que o veículo permaneceu parado devido à falta de documentos, quando, na realidade, continuou circulando e sendo utilizado para transporte de cargas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para condenar a ré à exibição dos documentos mencionados na fundamentação. No mais, sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exibição dos documentos referentes ao conserto do veículo justifica a condenação da ré à sua apresentação, mas não gera, por si só, direito à indenização.

2. A responsabilidade civil exige prova do dano, da conduta ilícita e do nexo causal, sendo indevida a indenização quando não demonstrados esses elementos.

3. A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELESSANDRO SILVA CAZATE

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da Ação de exibição de documentos cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou improcedentes seus pedidos formulados em face da
ASSOCIACAO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASVENI
.

Em suas razões recursais (ID 9160597), o apelante busca a reforma integral da sentença, alegando que (i) a ausência de exibição dos documentos comprometeu a regularização do veículo, impossibilitando sua vistoria e circulação legal; (ii) o caminhão sofreu depreciação considerável em razão dos reparos mal executados pela ré; (iii) sofreu danos morais devido à impossibilidade de regularizar o veículo, o que acarretou dificuldades financeiras e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; (iv) o valor gasto com reparos adicionais justifica a condenação da ré por danos materiais e (v) a condenação por litigância de má-fé foi indevida, pois o recorrente apenas exerceu seu direito de ação.

Contrarrazões apresentadas no ID 9160603, pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista que (i) os documentos solicitados não eram essenciais para a regularização do veículo, que, inclusive, foi utilizado normalmente pelo autor para transporte de cargas; (ii) a depreciação alegada decorre do uso contínuo do caminhão e de sua idade, não sendo consequência dos reparos realizados; (iii) não há comprovação de danos morais ou materiais e (iv) a condenação por litigância de má-fé é justificada, pois o recorrente faltou com a verdade ao alegar que o veículo ficou parado e que sofreu prejuízos financeiros em razão da ausência dos documentos.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELESSANDRO SILVA CAZATE

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da Ação de exibição de documentos cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou improcedentes seus pedidos formulados em face da
ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASVENI
.

Em suas razões recursais (ID 9160597), o apelante busca a reforma integral da sentença, alegando que (i) a ausência de exibição dos documentos comprometeu a regularização do veículo, impossibilitando sua vistoria e circulação legal; (ii) o caminhão sofreu depreciação considerável em razão dos reparos mal executados pela ré; (iii) sofreu danos morais devido à impossibilidade de regularizar o veículo, o que acarretou dificuldades financeiras e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; (iv) o valor gasto com reparos adicionais justifica a condenação da ré por danos materiais e (v) a condenação por litigância de má-fé foi indevida, pois o recorrente apenas exerceu seu direito de ação.

Contrarrazões apresentadas no ID 9160603, pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista que (i) os documentos solicitados não eram essenciais para a regularização do veículo, que, inclusive, foi utilizado normalmente pelo autor para transporte de cargas; (ii) a depreciação alegada decorre do uso contínuo do caminhão e de sua idade, não sendo consequência dos reparos realizados; (iii) não há comprovação de danos morais ou materiais e (iv) a condenação por litigância de má-fé é justificada, pois o recorrente faltou com a verdade ao alegar que o veículo ficou parado e que sofreu prejuízos financeiros em razão da ausência dos documentos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem, de Ação de exibição de documentos cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes proposta por
ELESSANDRO SILVA CAZATE
em face de
ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASVENI
, que tem por causa de pedir a suposta falha na prestação dos serviços pela ré (demora no conserto do caminhão e ausência de entrega de documentos).

A fim de elucidar os contornos fáticos da presente demanda, transcrevo trechos da sentença objurgada:

Trata-se de
ação de exibição de documento e indenização por perdas e danos
, que tem por causa de pedir a falha na prestação dos serviços pela ré.

Não são controvertidos os fatos de que existe entre as partes contrato semelhante ao de seguro, cabendo à ré reparar danos causados em caso de acidente no caminhão do réu-associado, nem de que o caminhão do associado envolveu-se em acidente em 22-02-2013, tendo passado por reparos que duraram longos nove meses para serem finalizados.

(...)

Alega o requerente que quando recebeu o caminhão após nove meses em conserto, a ré não lhe entregou as notas de serviços e de peças utilizadas para conserto do automóvel, o que inviabilizou a fiscalização por órgãos de trânsito. Este foi o motivo dado pelo autor a fim de justificar o
pedido de exibição documental
: de que a falta de documentos impediu o uso do veículo e o tornou vulnerável à fiscalizações. O autor apontou, em alegações finais, que como a ré até a data presente não juntou aqueles documentos, deveria ser aplicada a pena de confesso em relação aos fatos que os documentos serviriam para comprovar.

A associação tinha obrigação de entregar a documentação relacionada ao conserto do veículo, ai compreendidas as notas de serviços e compras de peças empregadas. O autor fez prova de que, em 04-02-2015, encaminhou correspondência à autora solicitando os documentos que afirma não terem sido entregues com o caminhão. A ré, de seu turno, não juntou aos autos nenhum recibo de entrega destas notas, apenas confirmou, por prova testemunhal, que teve a preocupação de exigir da oficina mecânica que realizou os consertos, que esta lhe entregasse todas as notas.

Não foi produzida nenhuma prova de que a ré tenha efetivamente entregado os documentos ao autor no momento em que lhe restituiu o caminhão. Assim, é pertinente o pedido de exibição de documentos, a que deve a ré se condenada.

De outro lado, a entrega destes documentos (ou a não entrega deles) só comprova a mora da ré relacionada a esta obrigação e nada tem que ver com pedido de indenização, pois, conforme se verá, ainda que sem as referidas notas, o autor permaneceu, desde que o caminhão saiu da oficina, o utilizando normalmente para a finalidade pretendida: transporte de cargas. Esta conclusão será pormenorizada mais a frente, quando da análise dos pedidos de indenização.

(...)

No caso dos autos, as provas demonstram que
o autor não sofreu os danos conforme alegou
.

Segundo o autor, ele teria sido vítima de danos morais porque se viu em dificuldades financeiras em razão da falha na prestação dos serviços por parte da ré, especificamente em razão da demora excessiva na entrega do caminhão - e com a não entrega das notas fiscais -, que impediram o automóvel de passar por vistorias necessárias para que circulasse legalmente.

Todavia, restou demonstrado nos autos, pelas provas testemunhais, que a demora de cerca de nove meses no conserto do caminhão não se deu por responsabilidade da ré, mas, sim, em razão de mudanças nos contratos de assistência técnica da Volvo, fabricante do automóvel sinistrado. Com isso, o caminhão que já estava em fase de conserto em uma oficina, precisou ser removido para outra, o que acarretou atrasos.

Não é possível neste ponto afirmar que a seguradora responde pelo ato da fabricante, na medida em que, primeiramente, o CDC prevê que cabe à prestadora de serviços observar as especificações técnicas do fabricante.

Não havia a escolha de a ré manter o caminhão na oficina que era a autorizada mas se descredenciou. Ela foi obrigada a encaminhar o automóvel para a assistência técnica exigida pela fabricante (que não integra a lide).

Também ficou comprovado por testemunhas que o autor acompanhava quase que semanalmente o desenrolar destes fatos e que nunca se manifestou contrariamente aos rumos dados ao processo do conserto.

(...)

Mas, ainda mais importante, o autor confessou em depoimento pessoal perante o Juízo que após receber o caminhão trafegou com ele, o utilizou para transporte de cargas (inclusive para o Tocantins) e que possui uma frota de quatro caminhões que permaneceram realizando fretes.

Esta confissão contraria a causa de pedir do pedido de indenização por danos morais
, pois, diversamente do alegado, restou evidente que o autor não parou de auferir lucro com o caminhão consertado, já que o veículo não ficou parado. Conclui-se, além disso, que não há nexo de causa e efeito entre os problemas financeiros alegados pelo autor e o tempo de conserto do caminhão.

Igualmente,
não há causa para o pedido de indenização por lucros cessantes
.

Segundo o autor, ele sofreu prejuízos financeiros porque o caminhão não foi entregue consertado em prazo razoável e porque mesmo após o conserto o automóvel teria ficado parado já que a ré não entregou as notas fiscais de serviços e compras que deveriam ser vistoriadas pelo Detran para que o caminhão circulasse legalmente.

Todavia, como dito, o autor confessou em audiência que mesmo sem as referidas notas e ainda que sem vistorias, o caminhão circulou normalmente levando mercadorias para diversos Estados do Brasil.

(...)

Outras testemunhas corroboraram estes fatos, confirmando que o caminhão foi colocado em trânsito tão logo saiu do conserto.

Some-se a isso a prova de fls. 233-4 que se contrapõe à alegação de prejuízos por lucros cessantes, já que ali está comprovado que o automóvel em questão foi autuado por infrações de trânsito 20 vezes entre novembro de 2013 e fevereiro de 2016, circulando por Goiás, Minas Gerais, DF e Paraíba.

O autor faltou com a verdade sobre este fato e, por certo, não existe dano a ser reparado.

Quanto à alegação de
depreciação
, igualmente, as provas vão em sentido oposto.

O autor disse na petição inicial que a cabine de seu caminhão estava em perfeita ordem até a ocorrência do sinistro e que, após o conserto, a cabine apresentou amassos, arranhões e sinais de adiantada deterioração.

Foi deferida a produção e prova pericial, na qual se constatou, primeiramente, que não existia nenhuma avaliação precisa, detalhada e idônea acerca do estado de conservação do veículo antes do acidente, tendo o perito mencionado que a carta de avaliação juntada pelo autor à fl. 71 não trazia informações sobre a metodologia utilizada, evidenciando que aquela estimativa foi feita sem uma análise das reais e específicas condições do caminhão avaliado.

(...)

A conclusão da prova pericial foi no sentido de inexistir depreciação em razão de ato da requerida
, ou seja, de falha na prestação do serviço da seguradora.

Além disso, as provas testemunhais foram no sentido de que o requerente sabia e não se opôs à decisão de que a substituição da cabine fosse feita por uma de segunda mão.

As testemunhas também afirmaram que o autor acompanhou quase que semanalmente a realização dos serviços e que a cabine colocada, ainda que não fosse nova, não apresentava sinais de avançada depreciação – o que confirma exatamente aquilo que foi apontado na prova pericial.

Insta acrescentar que o caminhão adquirido pelo autor foi fabricado em 2008, e, em 2013, data do acidente, já estava sendo utilizado para transporte de cargas pesadas (pedras de mármore) por estradas do ES, MG, MA, TO e DF. (DESTAQUEI)

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a aludida sentença, na qual o magistrado
a quo,
com já mencionado, julgou
improcedentes os pedidos autorais
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e condenando o autor pela litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau apresenta-se extremamente bem redigida, com fundamentação coesa e coerente, embasada em provas robustas produzidas nos autos, sejam elas periciais, documentais ou testemunhais. A decisão analisou minuciosamente os elementos probatórios, conferindo-lhes a devida valoração e garantindo um julgamento justo e fundamentado.

Em breve síntese, o
decisum
rejeitou os pedidos indenizatórios do autor, sob o fundamento de que este não demonstrou os danos alegados e nem o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos supostamente suportados. Além disso, reconheceu que o apelante alterou a verdade dos fatos, razão pela qual foi condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa correspondente a 2% sobre o valor da causa.

No entanto, apesar de ter reconhecido que a ré deveria ter fornecido as notas fiscais referentes ao conserto do veículo, tal determinação não constou na parte dispositiva da sentença.

Em sua fundamentação, o juízo primevo expressamente reconheceu que a requerida tinha o dever de entregar ao autor as notas fiscais dos serviços realizados e das peças empregadas no conserto do caminhão, conforme obrigação assumida no contrato firmado entre as partes.

Verifica-se que a prova documental demonstra que o autor encaminhou correspondência à requerida solicitando a entrega dos referidos documentos, sem obter resposta. A ré, por sua vez, não comprovou ter efetivamente fornecido tais documentos no momento da devolução do caminhão, limitando-se a afirmar que exigiu as notas da oficina responsável pelo conserto.

Portanto,
assiste razão ao recorrente
quanto a esse ponto. Assim,
deve ser reformada a sentença para condenar a requerida à exibição dos documentos mencionados
, conforme reconhecido na fundamentação da decisão recorrida.

Todavia,
em relação aos demais pedidos,
melhor sorte não assiste ao apelante
.

O autor/apelante sustenta que os reparos realizados pela requerida foram inadequados e que o caminhão sofreu
depreciação
significativa em razão da má prestação do serviço. Todavia, a perícia técnica realizada nos autos foi conclusiva em sentido contrário.

Segundo a conclusão alcançada pelo laudo pericial de ID 9160073,
(i)
o caminhão foi entregue em condições adequadas de funcionamento e segurança;
(ii)
não há registros de que os danos alegados pelo autor tenham sido causados pelo serviço prestado pela requerida;
(iii)
a desvalorização do veículo decorreu do seu uso e da sua idade, e não de eventuais falhas no conserto.

Além disso, foi constatado que o autor realizou substituições e reparos adicionais no veículo após o conserto, o que também pode ter contribuído para a depreciação.

Segue a conclusão do laudo pericial:

Diante de todo o exposto, esta Perícia vem CONCLUIR:

- As avarias encontradas na cabine do caminhão durante a vistoria pericial são características da utilização e da conservação do veículo;

- No momento da entrega do caminhão ao autor, após os reparos realizados pela requerida, o veículo apresentava amassados em algumas partes da cabine instalada, não sendo encontrados indícios das demais reclamações feitas pelo requerente;

- Após os reparos realizados pela requerida, o autor informou ter realizado diversas intervenções em decorrência do uso do caminhão;

- As avarias existentes na época reclamada pelo autor, após os reparos realizados pela requerida, não causaram aumento na depreciação do veículo, além da sua natural desvalorização referente a sua idade e condições de uso.

Portanto, esta perícia
EVIDENCIA que, a desvalorização reclamada pelo autor decorreu da forma de conservação, uso e idade do caminhão, não possuindo relação exclusiva com os serviços de reparo e instalação da cabine recuperada
, como realizado pela requerida. (Destaquei)

Dessa forma, inexistindo nexo causal entre os supostos danos e a conduta da requerida,
não há fundamento para a reforma da sentença neste ponto
.

Quanto à alegação de ter sofrido
danos morais
devido à impossibilidade de regularizar o veículo, o que lhe teria causado dificuldades financeiras, tal pretensão também não procede.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

No âmbito da responsabilização civil, é necessária a ocorrência concomitante de
(i)
um dano,
(ii)
uma conduta ilícita e
(iii)
um nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito.

As provas documental e testemunhal demonstram que o caminhão foi utilizado regularmente pelo autor para transporte de cargas logo após a sua devolução e que o recorrente possuía outros veículos em sua frota, os quais continuaram em operação.

Outrossim, a demora no conserto (nove meses) decorreu de circunstâncias alheias à vontade da requerida, como mudanças no credenciamento de oficinas pela fabricante do veículo (Volvo). Como consignou o magistrado,
o caminhão que já estava em fase de conserto em uma oficina, precisou ser removido para outra, o que acarretou atrasos
.

Dessa forma,
não há nos autos qualquer elemento que demonstre lesão à esfera moral do autor que ultrapasse o mero dissabor
. O dano moral exige prova concreta da ofensa aos direitos de personalidade, o que não restou configurado no presente caso.

O mesmo desfecho é alcançado no que diz respeito aos alegados
danos materiais
. Observa-se que os documentos apresentados pelo autor não comprovam que os reparos posteriores foram necessários em razão de falhas nos serviços prestados pela requerida. Pelo contrário, as notas fiscais anexadas aos autos indicam a realização de manutenções e substituições de peças em momentos distintos e sem qualquer vínculo direto com o conserto objeto da demanda.

Neste ponto, mister destacar a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, o qual destrinchou os fatos e as provas colhidas nos autos e alcançou a seguinte conclusão:

Por último,
também improcede o pedido de indenização por danos materiais
.

Segundo o autor, após receber o caminhão do conserto, ele apresentou problemas no motor e na turbina, sendo obrigado a desembolsar R$3.107,62 de peças e R$1.235,00 com o transporte das peças (fl. 11 da inicial).

Juntou como prova destas alegações as notas de fl. 83, emitidas em 29 e 30-11-2013 nos valores de R$80,00 e de R$50,00; as notas de fls. 85, no valor de R$1.035,00, emitida em 26-11-2013; a de fl. 86, de transporte, emitida em 26-11-2013, no valor de R$1034,00; as de fls. 88-9, emitidas em 19-08-2013, no valor de R$1.879,32 e R$.107,62.

A ré, de seu turno, argumentou que os documentos de fls. 87-8 tratam-se de notas emitidas em nome dela, acerca da aquisição de peças em período em que o caminhão estava em conserto. De fato, referidas notas tem como cliente a ré e foram emitidas três meses antes da data em que o autor disse ter recebido o caminhão.

As notas de fl. 83, por seu turno, não fazem menção a qual seria o cliente/consumidor, nem a qual veículo se referia e foram emitidas em 29 e 30-11-2013, no Tocantins, em datas muito próximas daquelas em que emitidas as notas fiscais eletrônicas, devidamente preenchidas com os dados do caminhão placa MRZ 61-80 (fls. 229-31), nos dias 26 a 28-11, confirmando aquisição de conjunto rotativo, transportado pela TAM e de prestação de serviços de lanternagem e pintura em mecânica na cidade de Cariacica-ES.

Considerando a precariedade dos documento de fl. 83 comparado aos de fls. 229-31, concluo que o requerente não provou este prejuízo alegado.

Por fim, a nota de fl 85 esbarra nas mesmas irregularidades acima descritas: ela não faz menção ao veículo do autor e não foi emitida em nome dele (ainda que Idelvino José da Silva seja motorista que faz as fretes conduzido caminhão do autor, deve-se lembrar que o requerente possui 4 caminhões de carga), e, mais importante, na mesma data houve a emissão de notas fiscais eletrônicas especificando a realização de serviços de mecânica no caminhão do autor (fls. 229-31).

Em suma,
ausente o dano ou o nexo de causa e efeito entre ele a conduta da prestadora de serviços, não há o que se ser indenizado
. (Destaquei)

Além disso, a prova pericial demonstrou que o veículo encontrava-se em condições normais de funcionamento após a devolução, afastando a responsabilidade da ré por eventuais reparos futuros. Diante disso,
inexiste fundamento para a condenação da requerida por danos materiais.

Por fim, observa-se que a sentença recorrida condenou o apelante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por
litigância de má-fé
, com fundamento no art. 80, II, do CPC, por ter alterado a verdade dos fatos.

Com efeito, a provas documental e testemunhal demonstram que o autor alegou, na petição inicial, que ficou impossibilitado de utilizar o veículo devido à ausência de documentos, porém registros de infrações de trânsito indicam que o caminhão foi utilizado normalmente para transporte de cargas. No mesmo sentido, as testemunhas confirmaram que o autor continuou operando seus negócios regularmente.

Na verdade, conforme pontuado pelo magistrado, o próprio autor confessou, em seu depoimento pessoal, a utilização do caminhão para o transporte de cargas, auferindo, naturalmente, lucro com a referida atividade:

(...)

Mas, ainda mais importante,
o autor confessou em depoimento pessoal perante o Juízo que após receber o caminhão trafegou com ele, o utilizou para transporte de cargas
(inclusive para o Tocantins) e que possui uma frota de quatro caminhões que permaneceram realizando fretes.

Esta confissão contraria a causa de pedir do pedido de indenização por danos morais, pois, diversamente do alegado, restou evidente que o autor não parou de auferir lucro com o caminhão consertado, já que o veículo não ficou parado. Conclui-se, além disso, que não há nexo de causa e efeito entre os problemas financeiros alegados pelo autor e o tempo de conserto do caminhão.

Igualmente, não há causa para o pedido de indenização por lucros cessantes.

Diante disso, sobretudo da omissão e da contrariedade apresentada, restou caracterizada a conduta prevista no art. 80, II, do CPC, razão pela qual a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença, tão somente para condenar a requerida à exibição dos documentos mencionados na fundamentação. No mais, mantenho a sentença recorrida nos seus demais termos, inclusive quanto à condenação do apelante por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar